Tribunal: TJSP
Processo: 1015005-44.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Ação regressiva – Seguro – Sentença de procedência – Apelação da ré –Relação jurídica originária de consumo (transporte aéreo de pessoas) – Apelante que atua com outras companhias aéreas em sistema de codeshare – Inexistência de causa excludente de responsabilidade - Seguradora sub-rogada nos direitos que competiam à beneficiária do seguro – Comprovação adequada da ocorrência do sinistro e do

Ementa:
Ação regressiva – Seguro – Sentença de procedência – Apelação da ré –Relação jurídica originária de consumo (transporte aéreo de pessoas) – Apelante que atua com outras companhias aéreas em sistema de codeshare – Inexistência de causa excludente de responsabilidade - Seguradora sub-rogada nos direitos que competiam à beneficiária do seguro – Comprovação adequada da ocorrência do sinistro e do pagamento da indenização – Juros de mora devidos desde a citação - Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015005-44.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A, é apelado AIG SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015005-44.2020.8.26.0002 -Voto no 34478
2
Apelação Cível no 1015005-44.2020.8.26.0002
Apelante: Tam Linhas Aereas S/A
Apelado: Aig Seguros Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 34478
Ação regressiva – Seguro – Sentença de procedência – Apelação
da ré –Relação jurídica originária de consumo (transporte aéreo de
pessoas) – Apelante que atua com outras companhias aéreas em
sistema de codeshare – Inexistência de causa excludente de
responsabilidade - Seguradora sub-rogada nos direitos que
competiam à beneficiária do seguro – Comprovação adequada da
ocorrência do sinistro e do pagamento da indenização – Juros de
mora devidos desde a citação - Apelação provida, em parte.
Ação regressiva julgada procedente, adotado o relatório da r.
sentença.
Em apelação a ré alegou, inicialmente, ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que o extravio da bagagem
se deu em trecho operado pela empresa Air France. Afirmou a necessidade
de aplicação da Convenção de Montreal, bem como que prestou a devida
assistência à passageira e devolveu a bagagem em tempo hábil. Falou de
culpa exclusiva de terceiro, tendo em vista que o extravio da bagagem
ocorreu no trecho operado por outra companhia aérea, sustentando, ainda,
que a passageira não cumpriu com os procedimentos para
imigração/alfandega e despacho no ponto de conexão. Alegou a
inexistência de danos materiais e a necessidade de comprovação dos
gastos despendidos pela segurada em razão dos fatos ocorridos. Afirmou
que a fixação da condenação deve se dar nos limites da Convenção de
Montreal. Requereu a alteração do termo inicial dos juros de mora para a
data da citação. Postulou pela reforma do julgado.
Houve resposta.
Eis o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015005-44.2020.8.26.0002 -Voto no 34478
3
Consta dos autos que, durante transporte aéreo feito pela ré,
ocorrido em 25/01/2019, foi extraviada a bagagem da passageira Lorena
Vidigal de Faria. Na qualidade de beneficiária do seguro firmado entre a
autora e a estipulante Mastercard do Brasil Ltda., a passageira recebeu
indenização da autora no valor de R$ 1.796,86 conforme documentos de
fls. 217/218.
Feito este esclarecimento sobre os fatos discutidos nesta
demanda, cumpre ressaltar que tanto a ré quanto a empresa Air France
atuam em sistema codeshare, que é um acordo de cooperação pelo qual
uma companhia aérea transporta passageiros cujos bilhetes tenham sido
emitidos por outra companhia, tendo como objetivo oferecer aos
passageiros mais destinos do que uma companhia aérea poderia oferecer
isoladamente.
Portanto, como ambas as empresas atuam em conjunto (tanto
que no documento de fl. 206 consta o logo da requerida no Bilhete
Eletrônico de todos os voos, ainda que determinado trecho fosse operado
por outra empresa), é inegável a responsabilidade da requerida pelo
ocorrido (que, aliás, afirmou em seu recurso ter prestado a devida
assistência à passageira e localizado a bagagem em tempo hábil). Neste
sentido:
Ação indenizatória por danos materiais e morais. Prestação
de serviços. Transporte aéreo internacional. Extravio de
bagagem. Reconhecimento de legitimidade passiva da corré
Gol. Empresas que atuam conjuntamente, em sistema
codeshare. Responsabilidade solidária. Reparação de danos
morais.
Quantificação.
Critérios
de
prudência
e
razoabilidade. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor. Reforma da r. sentença. Recurso provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015005-44.2020.8.26.0002 -Voto no 34478
4
(TJSP; Apelação Cível 1094216-97.2018.8.26.0100; Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro: 04/06/2019)
Não há que se falar, portanto, em ilegitimidade passiva da ré
ou culpa exclusiva de terceiro. De igual modo, a tese de que a passageira
não teria cumprido com os procedimentos para imigração/alfândega e
despacho no ponto de conexão também não se sustenta, por absoluta falta
de amparo probatório. Vale, aqui, destacar o seguinte trecho da sentença:
“(...)
As alegadas causas excludentes de responsabilidade não se
verificam. A ré alega culpa exclusiva de terceiro e culpa exclusiva da
segurada, mas nada prova. Ainda que comprovada a culpa da Air France,
como mencionado acima, é ela parceira comercial da requerida,
respondendo ambas de forma solidária. Com relação à culpa da
beneficiária, nada foi provado. A ré não instruiu sua inicial com um
documento sequer, além daqueles relativos à sua representação
processual.
(...)”.
Com o pagamento da indenização, a autora sub-rogou-se
nos direitos e ações que competiam à beneficiária do seguro, nos termos
do CC, art. 786. Logo, dentro do prazo prescricional previsto para a relação
jurídica originária (de consumo, frise-se: a transportadora, de um lado e a
passageira, de outro), que é de cinco anos, nos termos do CDC, art. 27, a
autora tem o direito de obter o ressarcimento da ré.
A jurisprudência do E. STJ é pacífica neste sentido, como, por
exemplo, se vê da ementa a seguir, tirada de caso análogo (REsp
1651936/SP, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 5/10/2017 pela C. 3a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015005-44.2020.8.26.0002 -Voto no 34478
5
Turma):
“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO E
BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONA (DOMÉSTICO).
SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO
PRESCRICIONAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS
DIREITOS
DO
SEGURADO.
APLICAÇÃO
DO
CDC.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação
ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete
em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é
determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em
ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa
aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na
hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem
extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia
aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora
recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e
bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão
de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra
da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a
possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações
que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se
incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do
mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a
seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização
securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio
de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da
segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o
ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6.
Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária,
a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que
despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e
limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma
em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está
configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia
aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à
passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio
consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável
será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos,
previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único
do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório
na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial
conhecido e provido”.
Estéril a tese de não comprovação do prejuízo, tendo em vista
os documentos de fls. 212/215, juntados pela autora, comprovando os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015005-44.2020.8.26.0002 -Voto no 34478
6
gastos que a segurada teve com a aquisição de itens de vestuário,
necessários por força do extravio da bagagem, em valor inferior aos limites
previstos na Convenção de Montreal. Há nos autos, ainda, comprovante de
pagamento da indenização securitária à beneficiária do seguro (fls.
217/218), restando demonstrada, ainda a existência da apólice firmada com
a estipulante Mastercard do Brasil Ltda. (fl. 49)
Assiste razão à apelante, apenas, no que diz respeito ao
termo inicial dos juros de mora. Isto porque, tendo em vista que a autora se
sub-rogou nos direitos da beneficiária do seguro, decorrentes da relação
contratual existente entre a passageira e a companhia aérea, a
responsabilidade, no presente caso, é contratual e não aquiliana, de modo
que os juros de mora devem incidir a partir da citação, pois considera-se
este o momento em que a ré foi constituída em mora.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento em parte à
apelação, apenas para modificação do termo inicial dos juros de mora.
Gil Coelho
Relator